Tribunal: CARF
Processo: 16327.900588/2006-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900588/2006-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.547 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
INDUSVAL FINANCEIRA CREDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/04/2003
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma trata de questão
diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900588/2006-54
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900588/2006-54

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3801-004.367, de 14/10/2014 (fls. 91/97), proferida pela
1a Turma Especial da 3a Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou provimento ao Recuso
Voluntário apresentado.
Da Declaração de Compensação
Trata-se os autos de Declaração de Compensação de fls. 06/10, na qual o
Contribuinte declara a compensação de crédito de PIS, oriundo de pagamento indevido no
período de apuração (PA): 04/2003, a ser compensado com débitos de PIS do PA: 05/2003.
Conforme Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 02/05, o Contribuinte foi
cientificado que "a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP". Em razão disso, não foi homologada a compensação declarada.
Da Manifestação de Inconformidade e da Decisão de Primeira Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade de fls. 11/18, alegando, em apertada síntese, que:
a) requer a nulidade do Despacho Decisório, por falta de motivação e de
fundamentação legal do ato; e
b) pleiteia uma reanálise, uma vez que existiria um outro DARF, no valor de R$
26.481,99, referente ao mesmo período de apuração do DARF discriminado no PER/DCOMP,
mas que, por um lapso, não foi informado mediante retificação do PER/DCOMP.
A DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a Manifestação e, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-19.058, de 16/10/2008 (fls. 36/38), decidiu por indeferir o
pedido, assentando:
a) por afastar a preliminar de nulidade; e
b) descabe reparo ao Despacho Decisório que não homologou a compensação, por
revelar-se inexistente o crédito pleiteado. Os alegados créditos seriam oriundos de recolhimentos
que estavam integralmente alocados para a quitação de débitos confessados pelo contribuinte.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 43/54, alegando basicamente que:
a)- repisa a alegação de nulidade do Despacho Decisório, por falta de motivação e
de fundamentação do ato, e
b)- no mérito, que a origem do crédito objeto da PER/DCOMP em questão (R$
4.341,29), resulta da diferença entre o valor do DARF (R$ 49.830,59) e o valor efetivamente
devido (R$ 45.489,30). Requer o provimento do recurso.
Decisão de 2a Instância
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3801-004.367, de 14/10/2014 (fls. 91/97), proferida pela 1a Turma Especial da 3a
Seção de Julgamento do CARF/MF, que negou provimento ao Recuso Voluntário apresentado.
Nesta decisão o Colegiado assentou que:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900588/2006-54

a)- quanto a nulidade do Despacho Decisório: verifica-se que, estando presentes
os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a compensação, que
possibilitem ao contribuinte compreender o motivo da sua não homologação, não há que se falar
em nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa;
b)- da ausência de comprovação dos créditos: a prova do indébito tributário,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido;
c)- quanto a taxa SELIC: nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril
de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela RFB são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial da SELIC para títulos federais.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3801-004.367, de 14/10/2014, o Contribuinte
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 105/120), apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado pelos julgadores, trazendo as seguintes matérias:
(a) da nulidade de Despacho Decisório por ausência de fundamentação e, (b) da busca pela
Verdade Material - necessidade de realização de Diligência.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido o Recurso Especial e, no mérito, o provimento do Recurso Especial,
Insurge-se contra a decisão recorrida, por ter considerado válida a decisão que
pretende que seja anulada por ausência de fundamentação, quanto pela cerceamento de direito de
defesa, e que seja determinado o retorno dos autos para DRJ para realização de novo julgamento,
para avaliação da documentação carreada aos autos, com a realização de diligência, medida
imprescindível para a adequada apreciação do caso.
a) Para comprovação da divergência, sobre a matéria: Nulidade do Despacho
Decisório por suposta ausência de fundamentação: apresentou, a título de paradigma, o
Acórdão no 3202-000.945, alegando que:
- no Acórdão paradigma trata de situação onde o Despacho Decisório trouxe
elementos suficientes a fundamentar sua não homologação, ao passo que o Acórdão recorrido
se refere a situação na qual inexistem estas informações suficientes.
Destarte, no exame de admissibilidade, considerando a dessemelhança fática entre as
situações cotejadas, não se vislumbrou a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
b) Quanto a matéria “Corolário da Verdade material - necessidade de
realização de diligência/perícia”, apresenta como paradigma, o Acórdão no 3301-002.321.
No recurso, alega que: “contrariamente ao entendimento do acórdão recorrido,
faz-se imprescindível destacar que os documentos já acostados aos autos (...) demonstram o
direito creditório da RECORRENTE, ou no mínimo, comprova a existência de sérios indícios
da sua existência, o que permitiria a realização de diligência para sua melhor
verificação/apuração...”. Acrescenta que:
- no paradigma trazido à baila aborda situação onde, após realização de diligência,
determinada pelo Colegiado para a elucidação dos fatos, houve constatação da ocorrência de mero
erro no preenchimento da DCTF e demonstração da correção do valor então pleiteado.
- no Acórdão recorrido, não houve a realização de diligência e, com os elementos
constantes nos autos (cópia das declarações IRPJ, DCTF, DARF), não foi possível verificar a certeza
e liquidez do direito pleiteado pelo contribuinte.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900588/2006-54

Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados,
a divergência jurisprudencial restou comprovada, uma vez que há solicitação de diligência
constante do Recurso Voluntário e o Colegiado verificando a inviabilidade de conferir liquidez e
certeza aos créditos, manteve-se silente quanto a realização de diligência, demonstrando assim, face a
situação fática similar, entendimento diverso, suficiente a demonstrar a divergência jurisprudencial.
Com essas considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls.
184/188, deu seguimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, exclusivamente em
relação à matéria: “Da necessidade de realização de diligência”.
Pedido de Reexame
Cientificado do Despacho acima, o Contribuinte requereu e o Presidente da
CSRF recepcionou o Recurso Especial para Reexame. O mesmo foi examinado juntamente com
o Despacho que lhe deu seguimento parcial. Feito a reanálise, diante das considerações contidas
no Despacho de Reexame de fls. 189/190, o Presidente da CSRF decidiu por manter, na íntegra o
Despacho da 4a Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo sujeito passivo,
apenas quanto a matéria “da necessidade de realização de diligência”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Acórdão no 3401-001.475, de 09/08/2011, do
Recurso Especial do Contribuinte e do Despacho de sua análise de admissibilidade parcial, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 192/199, que em resumo, requer que não
seja conhecido o recurso e, caso não seja esse o entendimento, que seja negado seu provimento.
Ressalta, preliminarmente, que a Contribuinte não demonstrou a existência de
divergência a ensejar a competência desta CSRF. Isso porque não há similitude fática e jurídico
entre o acórdão recorrido e o paradigma apontado. Portanto, requer o não conhecimento do Recurso
Especial da parte contribuinte.
No mérito, entende que o princípio da verdade material não admite a extensão
pretendida pela parte contribuinte, sob pena de uma indevida perpetuação da jurisdição
administrativa, agravada pelo afastamento do procedimento administrativo que estabelece a
segurança ao administrado. Requer que seja negado provimento ao recurso especial interposto.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais requisitos de
admissibilidade conforme a seguir é esclarecido.
A divergência aqui discutida é exclusivamente em relação à matéria:
“Necessidade de realização de diligência, como corolário da verdade material”.
Uma análise mais acurada do Acórdão utilizado para paragonar a matéria leva-me
à reconsideração da admissibilidade do Recurso Especial de divergência do Contribuinte.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900588/2006-54

Entendo que o Contribuinte não demonstrou a existência de divergência, uma vez
que não restou comprovada similitude fática e jurídico entre o Acórdão recorrido e o Acórdão
paradigma apontado.
Verifica-se no Acórdão recorrido tratar-se de negativa de provimento ao Recurso
Voluntário, considerando a não comprovação do crédito alegado. Veja-se trechos do voto:
“(...) A fundamentação da não homologação da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os
documentos apontados como origem do direito creditório. Apesar do contribuinte
informar ter retificado a DCTF posteriormente, a analise eletrônica do PERDCOMP se
deu com base nas declarações ativas quando da apresentação do mesmo”.
“(...) Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 333, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de
viabilizar seu direito à compensação, mediante a apresentação da PER/DCOMP, de tal
sorte que, se a RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando a
compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu
direito.”
“(...) Dos elementos de prova presentes nos autos verifica-se que consta
copia de uma DIPJ 2004, ano calendário 2003, entregue em 26/06/2004, na
qual foi calculado um valor de R$ 45.489,30, referente a contribuição para
PIS/PASEP para o período de apuração de abril/2003. Já a DCTF retificadora,
entregue em 23/08/2004, aponta um débito de PIS referente ao período em
questão no valor de R$ 73.608,98”.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações
sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito,
tais como a escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão somente, a
argumentar que houve um erro de fato no pagamento do DARF e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar efetivamente o
mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos
créditos alegados, o que não se verifica no caso em tela – grifamos.
Por sua vez no Acórdão paradigma no 3301-002.321, de 27/05/2014, se
estabeleceu sobre a seguinte matéria fática, extraída de seu Relatório, assentando que havia
documentos probatórios acostados aos autos, impondo-se a diligência para que a autoridade
competente avaliasse o alegado direito ao crédito:
“(...) Não concordando com referida decisão o contribuinte apresentou recurso
voluntário, por meio do qual trouxe planilhas com demonstrativos da base de
cálculo do PIS e da Cofins relativas ao fato gerador de novembro/2005 na tentativa
de comprovar que houve equívocos na apuração original dos valores devidos e que,
por esta razão a DCTF original teve que ser retificada para que estes erros fossem
corrigidos. Solicita o acatamento de seu recurso para que permaneça a verdade material
(...) . Informa ainda que os equívocos foram provocados pela inclusão indevida na base
de cálculo da Cofins da revenda de mercadorias tributadas pelo regime monofásico e
sem o aproveitamento de créditos decorrentes de fretes, energia elétrica, amortizações e
depreciações.
O processo veio a julgamento em Sessão de 10/08/2011, oportunidade em que esta 1a
Turma Ordinária, aprovou por unanimidade a proposta de conversão do julgamento em
diligência, (...).”
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.547 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900588/2006-54

Nos excertos acima, transparece claramente que a situação fática é distinta
daquela havida no Acórdão recorrido, pois neste (Acórdão paradigma), houve a apresentação
de provas indiciárias (planilhas demonstrativas dos cálculos dos alegados créditos) acostadas aos
autos por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, municiando o Colegiado à
verificação/confirmação dos valores apontados, através de diligência.
De outro lado, a moldura fática do Acórdão recorrido, é que o contribuinte não
apresentou prova de atos constitutivos ou impeditivos do direito em questão (como demonstrativos
e documentos contábeis e fiscais), limitando-se a apresentações das declarações de sua
responsabilidade (DIPJ/2004, DCTF extemporaneamente retificada e DARF), bem como
argumentação de que houve um erro de fato no pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e
que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
Portanto, trata-se de ausência de similitude fática e isso conduz a soluções
jurídicas distintas. Não há interpretação divergente da lei federal, e sim apreciação de casos
distintos, o que justifica a negativa de seguimento do Recurso Especial.
Concluindo, no Acórdão recorrido, os julgadores não viram elementos probatórios
que dessem razão para a conversão do julgamento do processo em diligência, sendo esta situação
fática distinta, portanto, daquela do aresto paradigma no 3301-002.321, de 27/05/2014,
apresentado pela contribuinte em seu Recurso Especial de divergência, que trouxe elementos
suficientes a fundamentar a necessidade da diligência.
Por essas razões, é de não se conhecer do Recurso Especial de divergência interposto
pelo Contribuinte.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital